Tribunal: TJMT
Processo: 1013750-14.2021.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013750-14.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CECONELLO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 15.340.698/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), CECONELLO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 15.340.698/0001-61 (APELADO), MARCUS RODRIGUES COSTA LIMOEIRO - CPF: 701.699.261-68 (ADVOGADO), DEURIVAN DA SILVA AGUIAR - CPF: 514.257.931-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA –CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO Nº 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TEMA 1.076/STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

2. O Superior Tribunal de Justiça, reiterada vezes, consignou que os entes Estaduais e Municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

DEURIVAN DA SILVA AGUIAR

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, M.M. Rodrigo Roberto Curvo, nos autos da Ação Declaratória nº
1013750-14.2021.8.11.0041
movida por
DEURIVAN DA SILVA AGUIAR
, que declarou a prescrição da pretensão executória do crédito não tributário decorrente do Auto de Infração n. 52.178 (Processo Administrativo n. 51.327/2005), lavrado em 23.02.2012, assim como da Certidão de Dívida Ativa n. 201210789.

Condenou em honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que não restou demonstrado a prescrição executória, sob o argumento que “a parte autora sequer colacionou aos autos cópia integral do respectivo processo administrativo”.

Aduz, alternativamente, a redução dos honorários advocatícios para observar todos os comandos normativos que emanam do ordenamento, especialmente o dever de equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da referida sentença.

Contrarrazões no id. 123851504.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pelo provimento do apelo – id. 124112082 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo magistrado
a quo
que reconheceu a ocorrência da prescrição executória decorrente do Auto de Infração n. 52.178 (Processo Administrativo n. 51.327/2005), lavrado em 23.02.2012, assim como da Certidão de Dívida Ativa n. 201210789.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o presente recurso merece provimento.

Extrai-se dos autos que
DEURIVAN DA SILVA AGUIAR
ajuizou, em 19/04/2021, a Ação Declaratória contra
ESTADO DE MATO GROSSO,
visando desconstituir CDA n. 201210789, no valor de R$ 289.792,62, sustentando a prescrição executória.

O juízo
a quo,
em 01/10/2021, reconheceu a prescrição do crédito, com a seguinte fundamentação:

Nesses termos, conclui-se que: a) é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional para a cobrança de crédito não tributário, proveniente de multa administrativa decorrente da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia, consoante o disposto no art. 1º, do Decreto Federal n. 20.910/1932; b) a prescrição da pretensão executória de crédito não tributário se inicia com o trânsito em julgado do procedimento administrativo, momento em que ocorre a sua constituição definitiva; e c) aplica-se as causas de interrupção e de suspensão da prescrição previstas na Lei n. 6.830/1980 (art. 2º, §3º; art. 8º, §2º; e art. 40, §4º), quando o que se pretende com o executivo fiscal é o recebimento de crédito não tributário.

Pois bem.

Dos documentos que instruem a inicial, notadamente a cópia da Certidão de Dívida Ativa – CDA n. 201210789 (id. 53755459), verifica-se que Auto de Infração n. 52.178 foi lavrado em 23.02.2012, apurado por meio do Processo Administrativo n. 51.327/2005.

Com a finalização do processo administrativo, com a consequente homologação do Auto de Infração n. 52.178, o crédito foi inscrito em Dívida Ativa sob o n. 201210789, em 10.10.2012, sendo este o marco inicial, não obstante sua constituição definitiva em momento anterior, para o cômputo do prazo para que a administração estadual, mediante seu órgão competente, promovesse o executivo fiscal para sua cobrança, o que não ocorreu até o presente momento, situação que configura a ocorrência da prescrição da pretensão da administração pública de promover a execução da multa por infração ambiental, tendo em vista o transcurso de prazo muito superior a 05 (cinco) anos.

Registro que, conquanto o ESTADO DE MATO GROSSO não tenha apresentado contestação, aberto prazo para manifestação quanto ao pleito liminar, a Fazenda Pública limitou-se a informar que abriu procedimento administrativo para verificar a incidência do instituto prescricional do crédito inscrito na CDA n. 201210789, momento em que poderia demonstrar e afastar a alegada ausência de propositura do competente executivo fiscal para cobrança do crédito inscrito em dívida ativa sob o n. 201210789.

Como se vê, fundamentou a prescrição considerando a data da constituição da CDA e a inexistência de ajuizamento da execução fiscal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o presente recurso não merece provimento.

Primeiramente, importante distinguir a diferença entre prescrição punitiva e prescrição executória, sendo a primeira em relação ao prazo prescricional para
apurar a prática da infração ambiental, isto é, prazo entre a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo
, enquanto a segunda é o prazo para, após a constituição do crédito não tributário, o ente público ajuizar a execução fiscal.

Como é cediço, em se tratando de multa ambiental aplicada pelo Estado ou Município, como no presente caso, é pacífico o entendimento que o lapso prescricional da pretensão executória se exaure em cinco (5) anos, por força da incidência do art. 1º do Decreto nº. 20.910/32, contado do término do processo administrativo.

Aliás, essa orientação encontra supedâneo na Súmula 467 do STJ:

Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

A propósito, nesse sentido é entendimento adotado por este Sodalício:

DEIREITO AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DE MULTA AMBIENTAL – INOCORRÊNCIA – SÚMULA Nº 467 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TERMO INICIAL – FINAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONSIDERAÇÃO COMO CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ARTIGO 3º DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – TERMO FINAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A prescrição ambiental, consoante disposto na Súmula nº 467 do Superior Tribunal de Justiça, ocorre quando há o decurso quinquenal entre o término do processo administrativo ambiental, e o despacho que ordena a citação.

2 – A Certidão de Dívida Ativa possui presunção relativa de certeza e liquidez, e só pode ser ilidida por prova inequívoca, esta que, em regra, não pode ser efetuada em sede de exceção de pré-executividade.

(N.U 1016242-05.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA AMBIENTAL – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO ESTATAL – SUSCITADA A INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – PROCEDÊNCIA – INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "(...) o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal (...)” (AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020).

2. Conforme estabelece a Súmula nº 467 do STJ, “prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”.

(N.U 0002430-26.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 05/11/2021)

No caso, como não houve juntada do processo administrativo, o que impossibilita a verificação da data do encerramento do processo, levo em consideração a data da constituição da CDA, que é posterior ao encerramento do processo administrativo, até porque não há como inscrever o crédito em dívida ativa sem a sua conclusão, ou seja, considero a data 10.10.2012, conforme consta na CDA n. 201210789.

Ressalta-se que a não juntada do processo administrativo não trouxe qualquer prejuízo ao Estado de Mato Grosso, haja vista que está sendo considerando marco inicial posterior a data que realmente deveria ser considerado.

Portanto, considerando transcorrido o lapso temporal superior a cinco (05) anos entre a inscrição da CDA e diante da ausência de execução fiscal, verifica-se a ocorrência da prescrição do crédito.

No que concerne a fixação dos honorários sucumbenciais, o Superior Tribunal de Justiça diante do Tema 1.076, veda o arbitramento dos honorários por equidade, devendo ser levado em conta, no caso em tela, os percentuais expressos no §§ 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Diante desse entendimento firmado pelo STJ (Tema 1.076), este Sodalício tem adequado seu entendimento, até mesmo em face ao disposto no art. 927, III, do CPC, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ART. 85, § 2º e §11º, DO CPC – TEMA 1.076 - RECURSO PROVIDO.

1– Conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em recurso submetido ao rito repetitivo (Tema 1.076), a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

2 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC"), impondo a majoração do percentual já fixado, relativo aos honorários advocatícios, independe de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo, portanto, devida mesmo quando não apresentadas contrarrazões.

(N.U 1000768-31.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO ACÓRDAO AO RECURSO REPETITIVO – MODIFICAÇÃO DO JULGADO QUANTO À VERBA HONORÁRIA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – RECURSO INTERPOSTO POR GEOSOLO ENG. PLAN. E CONSULT. PROVIDO.

Conclusos os autos ao Vice-Presidente do Tribunal, este deverá encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acordão recorrido divergir do entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no regime de recurso repetitivo. Inteligência do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.” Tese jurídica firmada no Tema Repetitivo nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Juízo de Retratação positivo para modificar o acórdão, arbitrando-se a verba honorária em 5% sobre o valor atualizado da causa, majorados para 6%, por força do art. 85, §11 da legislação processual.

(N.U 0012479-90.2010.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE QUALIFICADO – TEMA N. 1.076/STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - PROVIMENTO.

1. Por força das teses paradigmas firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, o que não se afigura o caso em exame, de modo que deverá fixado com observância do §§3º e 5º, artigo 85, do Código de Processo Civil.

2. Juízo de retratação exercido.

(N.U 1002720-13.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022)

Logo, considerando que os honorários advocatícios já foram fixados em patamares menor que o determinado pelo STJ no Tema 1.076, uma vez que foi fixado por equidade, deixo de reduzir.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego lhe

provimento
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023